Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728040-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A RECORRIDO: SP MARINE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMBARCAÇÃO NÁUTICA. ANO DE FABRICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NÃO CORRESPONDE COM ANO DA NOTA FISCAL. CONFRONTO DA DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. No caso, a demanda diz respeito a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, derivados de contrato de compra e venda de embarcação náutica, ante a alegação de que o ano de fabricação informado no instrumento contratual não corresponderia ao ano informado na nota fiscal. 2. A confrontação do arcabouço probatório demonstra que o documento fiscal se refere a uma fração do processo produtivo da embarcação, enquanto o Título de Inscrição da Embarcação - TIE, emitido pela Delegacia de Capitania dos Portos, prevê expressamente que o ano de construção é o mesmo informado no contrato entabulado entre as partes. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012